Tribunal: TJDFT
Processo: 0739806-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VALORES. CONTA POUPANÇA. ÔNUS. PROVA. IMPENHORABILIDADE. EXECUTADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão que rejeitou parcialmente a impugnação à penhora via BACENJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o executado demonstrou adequadamente que os valores bloqueados estavam depositados em conta poupança, ou depositados com a finalidade de reserva financeira, condição essencial para que se aplique a impenhorabilidade prevista em lei.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conquanto, nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, seja impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos é ônus do executado provar, na forma do artigo 854, § 3°, I, do mesmo diploma legal, a natureza de poupança da conta originária em que efetivada o bloqueio dos valores impugnados.
4. Não logrando o executado demonstrar a natureza de poupança da conta em que efetivado, via sistema BACENJUD, o bloqueio dos valores impugnados, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a penhora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: Cabe ao executado o ônus de provar a natureza de poupança da conta bancária onde os valores foram bloqueados, para fins de impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, IV e X do Código de Processo Civil.

____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1931788, 0708212-60.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024; TJDFT, Acórdão 1875351, 0700323-55.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2024; TJDFT, Acórdão 1353819, 07178381120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021.